Tribunal: TJMT
Processo: 0036630-87.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036630-87.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 069.247.711-06 (APELANTE), JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.112.281-50 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 049.323.351-21 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCEL BARBOSA - CPF: 047.700.061-44 (APELANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DO PAULAO (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 181.745.825-68 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOÃO BATISTA COSTA SANCHES (APELADO), JOÃO BATISTA COSTA SANCHES (APELANTE), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELADO), DOUGLAS MARCEL BARBOSA - CPF: 047.700.061-44 (APELADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.112.281-50 (APELADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA COSTA SANCHES (APELADO), KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 049.323.351-21 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA COSTA SANCHES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
– IMPERTINÊNCIA – CRIMES PRATICADOS CONTRA DUAS VÍTIMAS MEDIANTE AÇÃO ÚNICA –
2. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OMISSA QUANTO À PRETENSÃO – INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES STJ – 3.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
,
PEDIDO COMUM AOS APELANTES
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMONIA COM PROVA TESTEMUNHAL, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 4.
PEDIDO EXCLUSIVO AOS APELANTES JOÃO RIBEIRO E JOÃO COSTA
–
READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA
– IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA –
QUANTUM
SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS CRIMES – 5.
PEDIDO COMUM AOS APELANTES DOUGLAS E JOÃO RIBEIRO
–
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS PENAS DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS

–
HIPOSSUFICIÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Evidenciado que os delitos de Roubos majorados foram praticados contra duas vítimas, mediante uma só ação ou omissão, escorreito o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP;

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu,
in casu)
, oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria;

3. São provas robustas a demonstrar de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes de Roubo majorado (2x), as declarações das testemunhas e da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, notadamente o Termo de Reconhecimento Fotográfico de dois dos apelantes, confirmado na fase judicial, e os dados oriundos das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas no âmbito da “Operação Gatilho”, em que restou clarividente a participação de cada um dos apelantes na empreitada criminosa;

4. Não há que se falar em reforma da dosimetria da pena se, na hipótese, o Magistrado examinou com acuidade os elementos concretos do fato criminoso e impôs justa e fundamentadamente as reprimendas, mediante discricionariedade juridicamente vinculada e em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como, às orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, resultando assim, em
quantum
suficiente para a prevenção e reprovação dos crimes
sub judice;

5.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de

imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise acerca

da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal

quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e por

Douglas Marcel Barbosa, João Batista Costa Sanches
e
João Batista Ribeiro da Silva
, contra a sentença em que foram condenados
como incursos na sanção do
art. 157, § 2°, incs. I e II, c/c art. 70, do CP,
sendo impostas
,

ao apelante Douglas Marcel Barbosa
, a pena de
e 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, enquanto,
aos apelantes João Batista Costa Sanches e João Batista Ribeiro da Silva
,
a pena de
8 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requereu a) a aplicação do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP); b) via de consequência, a fixação do regime inicial
fechado
aos apelantes
Bruno
,
Douglas
e
Kelven
e, finalmente, c) a fixação de
indenização às vítimas
pelos
danos materiais
causados, conforme preleciona o art. 387, IV, do CPP (Id. 56250970/56250971 – fls. 914/921).

Em contrarrazões,
João Batista Ribeiro
(Id. 56250987/ 56250988 - fls. 962/971),
João Batista Costa Sanches
(Id. 56250989/56250990 – fls. 972/977),
Bruno Santos Barbosa, Douglas Marcel Barbosa e Kelven de Oliveira
(Id. 56250565/56250566 - fls. 1015/1020) rechaçaram a pretensão recursal ministerial, pugnando pelo seu
desprovimento
.

Por sua vez,
Douglas Marcel Barbosa
almeja a sua
absolvição
, por falta de prova de participação no delito, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
. Além disso, pugna a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
(Id. 56250540/56250542); fls. 851/865),
para livrar-se do pagamento da pena pecuniária e custas processuais
.

Prosseguindo,
João Batista Ribeiro da Silva
igualmente almeja a sua
absolvição
por insuficiência probatória ou, se vencido em tal tese, a
readequação da pena
imposta e a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
(Id. 56250549/ 56250951 - fls. 875/881).

Finalmente,
João Batista Costa Sanches
invocou negativa de autoria, pugnando sua
absolvição
; se vier a ser vencido em tal tese, pleiteou a
readequação da pena
imposta (Id. 56250964/56250967 - fls. 899/910).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 56250972/56250974; fls. 922/942);
i
gualmente
em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70274962):

Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo majorado - pretendida
absolvição
dos apelantes João Batista Ribeiro, João Batista Sanches e Douglas sufragada nas arguições de
ausência de provas
concretas a sustentar o édito condenatório -
inadmissibilidade
– autoria e materialidade exuberantemente comprovado - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção da sentença que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021